Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005912-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA - CPF: 711.816.285-04 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), SUELI BONATO MENCATO - CPF: 452.695.489-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (APELANTE), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ARGUIÇÃO DE FATOS PRETÉRITOS JÁ ANALISADOS E REFUTADOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao extinguir Ação Cautelar Antecedente por perda superveniente do objeto, manteve à autora os benefícios da gratuidade da justiça, cuja exigibilidade das verbas sucumbenciais restou suspensa. Os recorrentes pretendem a revogação do benefício, sob o argumento de que a recorrida possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para revogar a gratuidade da justiça anteriormente deferida à recorrida, à luz (i) da presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência; e (ii) da alegada existência de patrimônio pretérito e bens em nome próprio ou de seu cônjuge.

III. Razões de decidir
3. A assistência judiciária gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e seguintes do CPC, pode ser concedida mediante declaração de insuficiência, incumbindo ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para sua manutenção.

4.

O benefício foi deferido em sede de Agravo de Instrumento, com base em documentos que evidenciaram a condição financeira da recorrida à época, decisão posteriormente mantida em processo conexo, inexistindo notícia de modificação substancial superveniente apta a alterar o quadro fático-jurídico reconhecido.

5.

A invocação de valores recebidos em acordo de divórcio, bem como a titularidade pretérita de veículo ou a existência de bens atribuídos ao cônjuge, não constitui, por si, prova robusta de atual capacidade financeira, sobretudo quando tais circunstâncias já eram contemporâneas ao deferimento do benefício e não se demonstrou incremento patrimonial posterior.

6.

Inexistindo prova substancial da situação econômica da beneficiária, impõe-se a manutenção da gratuidade, em observância ao princípio do acesso à justiça e à distribuição do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, todavia, competindo ao impugnante comprovar, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais da gratuidade da justiça. 2. A ausência de demonstração de modificação superveniente da capacidade econômica da parte beneficiária impede a revogação do benefício anteriormente deferido, mormente quando os fatos sustentados já existiam quando do deferimento do benefícios e já foram analisados em processos conexos anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/09/2016; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2386125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005912-06-2018

APELANTES:
DILMAR BIAZUSSI, FLAVIO CARLOS BONATTO e SUELI MENCATO

APELADA:
FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Dilmar Baiazussi, Carlos Bonatto e Sueli Mencato,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que
extinguiu a Ação Cautelar Antecedente
ajuizada pela Apelada
por meio da qual, a mesma pretendia
que lhe fosse determinada a imissão de posse na administração da empresa Mencato & Mencato LTDA
, possibilitando o livre acesso ao espaço físico que ocupasse a referida, tendo o Juízo
reconhecido a
perda superveniente do objeto da demanda em razão da extinção da empresa

por meio do trânsito em julgado dos
autos n.° 100165-41.2019.8.11.0015 (id. 178231483, daqueles autos).

Condenou a parte Requerente ao pagamento d
as custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, determinando a suspensão exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada, acrescentando que

embora nos autos do Agravo de Instrumento de no 1011815-67.2018.8.11.0000 houve o deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelada, no entanto, foi
somente com o advento da formulação da contestação na presente demanda que os Recorrentes conseguiram demonstrar que o benefício merecia ser revogado pelo Magistrado de 1o Grau.

Argumentam que o fato de ter sido, num primeiro momento, concedido a assistência judiciária,

não impede que ela seja posteriormente revogada,

visto que

é matéria de ordem pública.

Verberam que as provas existentes nos Autos evidenciam que a Apelada possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, impondo a reforma da decisão recorrida

quanto ao deferimento da justiça gratuita, sendo que referidos
documentos foram acostados à contestação demonstram

que quando do acordo entabulado na Ação de Divórcio sob o Código 209780 da Vara da Família da Comarca de Várzea Grande/MT, a Apelada alienou as quotas sociais da pessoa jurídica Mencato Implementos Rodoviários Ltda,

assim como, sobre o bem imóvel litigioso pelo vultoso valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Afirmam que, ademais, nestes autos a Recorrida afirmou que
com o valor recebido na Ação de Divórcio adquiriu um veículo de luxo, qual seja, uma Toyota Hilux, ano 2016/2017, que foi vendida pelo valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais)
e conforme sustentado pela

própria Apelada o valor da alienação da Toyota Hilux, ano 2016/2017,

foi utilizado tão somente a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), ou seja, possui um saldo bancário de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), demonstrando que tem condições de pagar as custas processuais.

Argumentam que em consulta ao CPF/MF da Recorrida à época da defesa se constatou a existência

dos veículos Toyota Corola ano 2018/2019 à época, no valor de R$ 115.057,00 (cento e quinze mil e cinquenta e sete reais) 1 e Toyota Yaris 2020/2021, em nome da Recorrida, que possuía na tabela FIPE à época, no valor de R$ 105.306,00 (cento e cinco mil, trezentos e seis reais) além disso a mesma contratou advogado particular.

Alegam que não pode ser afastada a sua responsabilidade pelas despesas processuais do presente feito, pois, mantém negociações de vultosos valores e, ainda, recebeu uma quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ademais, possui veículos de luxo avaliados em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ressaltam que em consulta ao

CPF do esposo da Apelada perante o sistema CEI Anoreg (www.cei-anoregmt.com.br), foi constatada a existência de bens imóveis que não foram transferidos, mas tão somente, escriturados, acrescentando que o mesmo senhor Rossevelt Marcos Barros da Silva possui imóvel luxuoso quitado no condomínio Golden Green Residence.

Afirmam que a prova da condição econômica da Apelada foi juntada aos autos e demonstra que ela não pode ser considerada como hipossuficiente de forma que deve ser indeferido/revogado o benefício da justiças gratuita à mesma
. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que a justiça gratuita concedida à Apelada seja revogada.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o Juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo a sua hipossuficiencia financeira, pretendendo os Apelados a revogação do referido benefício, no entanto não trazem aos Autos elementos suficientes para a sua revogação.

Argumenta que impugnação à justiça gratuita exige prova convincente, sendo ônus do impugnante e a mera alegação de capacidade financeira não basta, acrescentando que o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, preceitua que a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo necessário que a parte contrária comprove a inexistência dessa insuficiência.

Assinala que no autos, a parte Recorrida apresentou declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos (CTPS, IRPF, EXTRATO DE CONTA) que comprovam de forma satisfatória a sua hipossuficiência.

Argumenta que a Constituição Federal, ao prever a assistência judiciária gratuita, visa garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, especialmente, àqueles que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família, sendo que a mera alegação de que a Apelada não apresentou provas robustas não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
e que no presente caso, não houve qualquer modificação fática que justificasse a reforma da decisão inicial, situação amplamente discutida durante o processo.

Argumenta que a condição econômica atual da parte Requerente é que deve ser considerada para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a situação patrimonial pretérita
para essa análise, conforme jurisprudência e que sendo que a decisão inicial que concedeu
a assistência judiciária gratuita foi baseada na análise dos documentos apresentados pela Apelada, os quais foram considerados suficientes pelo juiz de primeira instância, ademais, não houve modificação fática ou apresentação de novas provas que justificassem a revisão dessa decisão
, muito pelo contrário, a situação econômica mais do que deteriorou ainda mais em razão do prejuízo sofrido pelo não recebimento da comercialização (fração) do imóvel.

Afirma que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, não foi desconstituída por provas robustas apresentadas pelo Recorrente de forma que o benefício da justiça gratuita deve ser mantido em seu favor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, os Apelantes se insurgem, apenas com relação ao deferimento da justiça gratuita em favor da Recorrida, sustentando que quando da contestação carrearam aos Autos comprovação de que a mesma possui condições de pagar as custas processuais e não se trata de pessoa hipossuficiente.

Argumentam que
quando do acordo entabulado na Ação de Divórcio sob o Código 209780 que tramitou pela da Vara da Família da Comarca de Várzea Grande/MT, a Apelada alienou as quotas sociais da pessoa jurídica Mencato Implementos Rodoviários Ltda, assim como, sobre o bem imóvel litigioso pelo vultoso valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além

de possui veículos concernentes a um Toyota Corola ano 2018/2019 à época, no valor de R$ 115.057,00 (cento e quinze mil e cinquenta e sete reais)1 e Toyota Yaris 2020/2021 em nome da Recorrida, que possuía na tabela FIPE à época, no valor de R$ 105.306,00 (cento e cinco mil, trezentos e seis reais),

Argumentaram que em pesquisa no sistema CEI (Anoregue) constataram e existência de imóveis adquiridos pelo esposo de Apelada embora não escriturados que relacionaram na peça recursal.

Inicialmente necessário anotar que o deferimento da justiça gratuita deve considerar a condição financeira

efetiva daquele que pleiteia o benefício, sendo que no Agravo de Instrumento
n. 1011815-67-2018
à vista dos documentos apresentados pela então Agravante ora Apelada, sendo que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“C
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015, indeferiu a assistência judiciaria gratuita.

Inconformada, a Agravante alega que os documentos anexados aos autos demonstram a falta de condições econômica e financeiras de arcar com as custas e despesas processuais da ação principal, razão pela qual pugna pelo efeito ativo e, ao final, provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 3921485.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (Ap 161601/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (declaração de imposto de renda e extratos bancários), entendo que a Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que se encontra desempregada e dependente de seu cônjuge para todo o sustento e sobrevivência. Grifei).

Ademais, por meio de simulação no
website
desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição da Ação Cautelar é de R$ 17.098,67 (dezessete mil, noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) e o valor da taxa judiciária é de R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais), o que indica quantia expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Dessa forma, há como concluir-se de pronto pela hipossuficiência da Agravante, tornando-a apta ao benefício da gratuidade da justiça na Ação Cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita a Agravante na ação de origem”.

Dessa forma como se vê a justiça gratuita em favor da Apelada ocorreu no processo de Ação Cautelar Antecedente quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011815-67-2018.

Verifica-se ainda que a questão referente a justiça gratuita deferida à Recorrida foi também objeto
do Recurso de Apelação Cível n. 1007675-08-2019
interposta em face da sentença que julgou
Embargos de Terceiro ajuizado em face da ora Apelada em que o Juízo deferiu justiça gratuita à mesma, sendo que o então Apelante suscitou idênticos argumentos para afastar referido benefício que novamente são utilizados pelos Apelantes, cuja decisão

foi prolatada com a seguinte fundamentação:

(...)

Conforme se verifica a Apelante insurge-se com relação ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita em favor da Apelada, aduzindo que a mesma possui condições de suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, acrescentando que na Ação de Divórcio sob o Código 209780 da Vara da Família da Comarca de Várzea Grande/MT,
a Apelada teria alienado as quotas sociais da pessoa jurídica Mencato Implementos Rodoviários Ltda, e a fração ideal que possuía sobre o imóvel objeto da matrícula 16.997, do CRI da Comarca de Sinop/MT, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ademais, possuía veículo vendido pelo valor seria de R$ R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), foi utilizado tão somente a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), ou seja, possui um saldo bancário de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), o que se mostra mais do que suficiente para arcar com as custas processuais.

Alegou que o esposo da Apelante possui imóveis acrescentando que a

prova da condição econômica foi juntada aos autos conexos, mais especificamente, na Contestação da Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Cancelamento de Registro Imobiliário de no 1000165-41.2019.8.11.0015, não podendo ser beneficiária da justiça gratuita.

Cumpre analisar que na Ação Cautelar n. 1005912-06.2018.8.11.0015, foi deferida justiça gratuita em favor da Apelada, sendo que em razão dessa demanda a Apelante ingressou com Embargos de Terceiro contra a Apelada que foi julgado procedente, condenando a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A Apelada ingressou com Embargos de Declaração que foram acolhidos tendo o Juízo fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

(...)

“Observa-se que embargante é beneficiária da gratuidade de justiça no a processo originário no 2006.07.1.018186-9 (ID 43744760 - Pág. 2), processo referência dos embargos de terceiro n. o 1005912-06.2018.8.11.0015, conforme demonstra a decisão de Id. 16336967, proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

A propósito, não se verifica impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à ora embargante
na origem, nos moldes do previsto no art. 100 do CPC, tampouco há notícia de que tal benefício tenha sido revogado.

Ressalte-se que, embora os embargos de terceiro constituam processo autônomo, eles estão intrinsecamente ligados a ação que os originou. Dessa forma, deve a gratuidade de justiça concedida na ação principal ser estendida aos embargos de terceiro.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. Uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2386125 SP 2023/0197101-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Nas circunstâncias analisadas ao feito, a requerida é hipossuficiente financeiramente. Merece o benefício da assistência judiciária gratuita”. (...)

Necessário anotar que no caso
o deferimento da justiça gratuita em favor da Apelada embora tenha inicialmente sido indeferido nos Autos principais, Ação Cautelar 1005912-06-2018 ID 14896050,
a Apelada ingressou com Agravo de Instrumento n. 101815-67-2018 que foi dado provimento
pela então Relatora
com o seguinte fundamento
:

(...) Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

(...)

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (declaração de imposto de renda e extratos bancários), entendo que a Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que se encontra desempregada e dependente de seu cônjuge para todo o sustento e sobrevivência. Ademais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias.

Ademais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição da Ação Cautelar é de R$ 17.098,67 (dezessete mil, noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) e o valor da taxa judiciária é de R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais), o que indica quantia expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Dessa forma, há como concluir-se de pronto pela hipossuficiência da Agravante, tornando-a apta ao benefício da gratuidade da justiça na Ação Cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015.

Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita a Agravante na ação de origem”.

Diante desse quadro,
à vista dos documentos apresentados no referido recurso foi deferido o benefício da justiça gratuita em favor da Recorrida,
sendo que embora é cediço que o benefício da justiça gratuita é passível de revogação/revisão contudo, necessário que a parte que alega a boa situação financeira da parte ex adversa junte aos autos documentos hábeis para corroborar suas alegações.

Neste contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante, a princípio, perdura a decisão que à vista de documentos apresentados pela Apelada deferiu os benefícios da justiça gratuita em seu favor, à míngua de comprovação efetiva por meio de provas robustas de que desfruta de boa condição financeira ou de que tenha ocorrido modificação de sua situação financeira posteriormente ao deferimento do referido benefício.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(...) 3. A presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. Não havendo comprovação da ausência de necessidade, mantém-se o benefício da justiça gratuita. Preliminar rejeitada. (...) (N.U 1001110-48.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, não há evidencias de que de fato tenha recebido o valor de R$ 700 (setecentos mil reais), quando do divorcio com Celso Mencato, referente a cotas sociais da empresa Mencato & Mencato, valendo ressaltar que no documento 21163155 juntado na Ação Cautelar 100591206-2018 é retratada situação bem diversa de modo que, pelo menos a princípio, até que hajam provas cabais contundentes e efetivas contrário ao sustentado pela Apelada quanto a sua impossibilidade financeira, o deferimento da justiça gratuita deve ser mantido.

Por outro lado
o fato de ter possuído um veículo no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil), já alienado, não implica reconhecer que neste momento e hodiernamente goza de condições financeiras
capaz de justificar a revogação do benefícios da justiça gratuita como pretende a Apelante até porque
a
situação sustentada pela Apelante já existia quando do deferimento do benefício
e não há comprovação de que tenha ocorrido alguma alteração ou acréscimo financeiro em favor da Apelada após o deferimento do benefício.

O fato é que apesar dos argumentos invocados pela Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar provas efetivas capazes de corroborar suas alegações, não podendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso.

(...)

Dessa forma como se verifica o benefício da justiça gratuita foi deferido na Ação principal ajuizada pela Apelada e mantido quando do julgamento dos Embargos de Terceiro ajuizado em face da mesma.

Com efeito, os Apelantes argumentam que a Recorrida possuía um veículo que foi alienado pelo valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e que em pesquisa verificaram que há dois veículos em seu nome que perfazem o valor acima de R$ 200,00 (duzentos mil reais), além do fato da mesma ter negociado cotas sociais da empresa Mencato & Mencato pelo valor de R$ 700,00 (setecentos mil reais) em 2018
quando da ação de divórcio,
v
alendo ressaltar que esta situação fática já existia quando do deferimento do mencionado benefício e referidos questionamentos já foram objeto de análise e decisão judicial, além disso, verifica-se do referido acordo formalizado na ação de divórcio que as partes também partilharam dívidas na mesma proporção(ID 342911487, embora não esteja esclarecido qual seria esse montante.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, inclusive, acerca de imóveis adquiridos pelo esposo da Apelada e que não se encontram escriturados a realidade é que o benefício da justiça gratuita é passível de revisão quando são apresentados fatos novos a justificar a sua revogação,

valendo ressaltar que no caso os fatos apresentados são os mesmos antes analisados quando do deferimento do benefício.

Cumpre ressaltar que, inclusive, na peça de defesa os Apelantes carrearam aos Autos apenas documentos referentes ao acordo que a Apelada realizou na Ação do divórcio envolvendo as cotas sociais da empresa Mencato & Mencato e documentos referentes a veículos encontrados em nome da mesma em 2023 que já foram objeto de análise, como já mencionado,
nada sendo juntado pertinente eventual patrimônio adquirido pela Apelada após a decisão que deferiu a justiça gratuita, cabendo ressaltar que os fundamentos constantes do presente recurso, ou seja os fatos sustentados pelos Apelantes já foram objeto de analise e decisão nos recursos retro mencionados.

Diante desse quadro, como se verifica apesar dos argumentos elencados pelos Recorrentes,
a realidade é que da detida análise dos Autos constata-se que há elementos para manter a decisão
quanto ao benefício da justiça gratuita questionado, tendo em vista que não se verifica alteração efetiva da situação desde o ajuizamento da presente demanda e do deferimento da justiça
gratuita
de forma que tenho que deve ser mantido o referido benefício, conforme entendimento já exposto nas decisões anteriormente proferidas e decisão proferida pelo Juízo de origem que não acolheu pedido de revogação.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026